Tribunal: STF
Processo: RHC 54316
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
Habeas corpus. Alegação de inépcia da denúncia, porque os fatos nela descritos não corresponderiam à verdade. Matéria de mérito que deve passar pelo crivo da instrução criminal, não justificando o pretendido trancamento da ação penal.
Recurso não provido.